Tribunal: TJMT
Processo: 1021191-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021191-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA - CPF: 060.333.211-03 (PACIENTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 012.886.631-45 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0095-14 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.908.701-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES –
ALEGAÇÃO
– ILEGALIDADE – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – NOVO TÍTULO ENCARCERADOR –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA DE FORMA CONCRETA PELO
MODUS OPERANDI
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – INVIABILIDADE
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
– SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR
– RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – PACIENTE COM 19 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista a inequívoca periculosidade dele, supostamente envolvido com coacusados para a prática de furto de caminhões e cargas na área de fronteira, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar decretada pela autoridade coatora se revela indispensável para garantia da ordem pública.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Concernente as questões relacionadas ao Covíd-19, insta ressaltar que não consta nos autos comprovação de que o paciente encontra-se no grupo de risco ou de que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional.

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Eduardo Henrique da Silva Faria
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Extraiu-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese,
dos crimes tipificados nos
artigos 288 e 155, §1.o e §4.o, I do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
.

Em resumo, esclareceu que o paciente fora preso em
31 de outubro de 2021
, não se vislumbrando proporcionalidade e fundamentação concreta no decreto preventivo, mormente quando cotejados com os seus predicados favoráveis, com sobrelevo para a ausência de antecedentes criminais, a pouca idade do paciente – 19 anos, possuidor de residência fixa e serem os crimes desprovidos de violência; sem olvidar do disposto no artigo 8.o, §1.o, I,
c
da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. Destacam, outrossim, que o caso concreto viola o
art. 310, §4.o do Código de Processo Penal

e, por corolário, torna ilegal a própria prisão em flagrante.

Aduziu-se que a prisão preventiva do paciente não se mostra proporcional aos fatos investigados, pois possui predicados pessoais favoráveis, bem como não possui antecedentes criminais, tem 19 (dezenove) anos de idade e residência fixa.

Afirmou-se, ainda, que não estão presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que o
decisum
que decretou a prisão preventiva do beneficiário não está fundamentada de forma idônea.

Sustentou, ainda, que a não realização da audiência de custódia

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da prisão em flagrante ensejaria a ilegalidade da prisão, devendo ser relaxada imediatamente a segregação cautelar.

Por fim, asseverou que nos termos da Resolução 62 do CNJ, tratando de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além das condições pessoais favoráveis, faria jus a liberdade provisória.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico (id. 110593472).

O presente
habeas corpus
foi impetrado em sede de plantão judicial, ocasião em que o pedido de liminar formulado na inicial foi devidamente analisado e
indeferido
(Id. 110616993) pelo Desembargador Plantonista Gilberto Giralbelli.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 111290531.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 113396483), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 288 e 155, § 1° e § 4°, I do CP c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90 –
Inconformismo defensivo
– Requer concessão liminar da ordem a fim de que seja anulada a prisão em flagrante; subsidiariamente, revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. No mérito, requer concessão da ordem em definitivo e expedido o competente alvará de soltura – Inadmissibilidade – Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Gravidade concreta delitiva – Garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não demonstrado —
Pela denegação do mandamus
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Eduardo Henrique da Silva Faria
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Extraiu-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese,
dos crimes tipificados nos
artigos 288 e 155, §1.o e §4.o, I do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
.

Em resumo, esclareceu que o paciente fora preso em
31 de outubro de 2021
, não se vislumbrando proporcionalidade e fundamentação concreta no decreto preventivo, mormente quando cotejados com os seus predicados favoráveis, com sobrelevo para a ausência de antecedentes criminais, a pouca idade do paciente – 19 anos, possuidor de residência fixa e serem os crimes desprovidos de violência; sem olvidar do disposto no artigo 8.o, §1.o, I,
c
da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. Destacam, outrossim, que o caso concreto viola o
art. 310, §4.o do Código de Processo Penal

e, por corolário, torna ilegal a própria prisão em flagrante.

Pois bem.

Incialmente, quanto a alegada nulidade ante a demora para realização da audiência de custódia, registra-se que a questão restou superada diante da decretação da prisão preventiva dos pacientes.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento que,
"[a] não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada" (RHC 101.091/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018.)

No mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 'não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal' (HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). [...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 113.807/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019; sem grifos no original.) "HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. [...]. IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. [...]. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Eventual irregularidade no flagrante (demora na apresentação dos agentes à autoridade judicial para audiência de custódia) fica superada pela conversão da custódia em preventiva. Há novo título judicial que respalda a segregação cautelar dos pacientes. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 513.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)”

Ademais, verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária, que a mesma recebeu o auto de prisão em flagrante na data de 31 de outubro de 2021, tendo sido a audiência de custódia realizada pelo Juízo Plantonista em 1o de novembro de 2021.

Assim, o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Ademais, a prisão preventiva veio sacramentada em indícios da autoria, da própria prática delituosa e da necessidade de salvaguardar a ordem pública, porquanto depois de horas de atuação do Grupo Especial de Segurança de Fronteira e outras equipes policiais, lograram encontrar o paciente escondido em região de mata fechada juntamente com outros dois suspeitos de terem furtado dois caminhões da empresa Martinelo na cidade de Mirassol D’Oeste no dia 31/10/2021, por volta das 03h55min da madrugada.

Na ocasião, o gerente da referida loja, de nome Anderson Gonçalves de Souza, foi acionado pelo Gefron - Grupo Especial de Segurança de Fronteira perguntando se dois caminhões da referida loja foram subtraídos, uma vez que a equipe policial abordara no município de Porto Esperidião/MT dois veículos da citada empresa, sendo que de imediato o gerente deslocou até o depósito da loja e verificou que o portão estava aberto e o cadeado que o trancava encontrava-se quebrado.

A par desses dois eventos, tendo em vista que foi mantido o patrulhamento na via onde ocorreu o fato, ao amanhecer, na busca pelos demais suspeitos que estavam na condução dos veículos furtados na madrugada anterior, a equipe ainda visualizou, por volta das 08h30min, um veículo modelo Renault Duster, de cor branca, nas imediações da prisão do primeiro suspeito e no momento que se aproximou para tentar realizar a abordagem, percebeu que o veículo encostou próximo a um matagal e 03 (três) indivíduos empreenderam fuga na mata fechada. O cerco foi feito por aproximadamente cinco horas e os suspeitos não foram localizados, entretanto foi dada voz de prisão às suspeitas que ocupavam o veículo Renault Duster, vindo estas a confessarem que estavam na região para prestar apoio aos foragidos procurados pelas equipes do Gefron.

Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo para realização da audiência de custódia, tampouco em nulidade do ato, visto que realizada dentro do prazo estabelecido.

Referente a alegação da falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Peço vênia para transcrever em parte o decisum que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“...

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e
para garantia da ordem pública
em relação aos flagrados: PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA, VITOR LUCAS FALEIRO FACIO e IZAQUE RODRIGUES DA SILVA, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados.

Insta salientar o conteúdo do Relatório de Investigação o2021.13.26116

“Esta empreitada criminosa ocorreu neste município, no depósito da loja Martinello, como consta no B.O 2021.284390, no dia 31/10/2021 por volta das 03h55min, cujo endereço Avenida Tancredo Neves, no 4511, bairro Centro, consoante narrativa nos Boletim de Ocorrência em tela, que em suma, aduz que o senhor Anderson Gonçalves de Souza, gerente da referida loja, foi acionado pelo Gefron (Grupo Especial de Fronteira) perguntando se dois caminhões da referida loja havia sido furtados ou roubados,, uma vez que a equipe policial havia abordado no município de Porto Esperidião dois veículos da citada loja, sendo que de imediato o senhor Anderson deslocou até o depósito da empresa e verificou que o portão estava aberto e o cadeado que trancava estava quebrado.

Segundo a narrativa do Boletim de Ocorrência de no2021.284419, dia 31/10/2021, a equipe policial em patrulhamento na estrada MT 250, próximo a ponte de concreto e a região da Garças Brancas, visualizou um veículo Uno Mille de cor Vermelha, vindo em sentido São José dos Quatros Marcos em direção a BR 174, conduzido pelo suspeito Paulo Henrique, e logo atrás estava vindo na mesma direção dois caminhões; o veículo Uno, ao avistar a equipe policial, fez uma manobra brusca retornando e empreendendo fuga da equipe e com isso levantando suspeita da guarnição, aonde foi feito o acompanhamento e realizado a abordagem. Durante a abordagem, o suspeito informou que estaria na função de batedor de estrada dos caminhões e que estes eram produtos de furto na cidade de Mirassol D`oeste-MT e que receberia um valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para realizar esse serviço. Foi então, aproximando dos caminhões, a equipe policial verificou que os mesmos estavam ligados, porém sem nenhuma pessoa por perto. O suspeito informou a equipe que as pessoas que estariam nos caminhões eram o Jucélio, que segundo ele relata foi quem o contratou e estava dirigindo o primeiro caminhão; e estavam no segundo caminhão as pessoas de Maicon e Alessandro.

Ato contínuo, como relata o B.O de no 2021.284563, dia 31/10/2021, por voltas das 08h30min, o Grupo Especial de Segurança de Fronteira, manteve o patrulhamento na via onde ocorreu o fato, sendo que ao amanhecer, na busca pelos demais suspeitos (03 homens) que estavam na condução dos veículos furtados na madrugada anterior, conforme informação cedida pelo conduzido P.H.S.S (conduzido do B.O 2021. 284419), a equipe visualizou, por volta das 08h30, um veículo modelo Renault Duster, de cor branca, nas imediações da prisão do suspeito P.H.S.S e no momento que aproximou-se para tentar realizar a abordagem, percebeu que o veículo encostou próximo a um matagal e 03 (três) suspeitos empreendeu fuga na mata, momento que foi dada voz de parada, mas os suspeitos foragiram para a região de mata fechada. O cerco foi feito por aproximadamente cinco horas, todavia, os suspeitos não foram localizados. Foi dada voz de prisão as suspeitas Aline Deusdedith Rocha e Stefanny Lawany Damso da Silva, ambas vinculadas ao referido boletim, vindo estas a confessarem que estavam na região para prestar apoio aos foragidos procurados pelas equipes do Gefron, e por este motivo ambas foram detidas e encaminhas para delegacia de polícia civil, juntamente com o veículo que usavam para prestar apoio aos suspeitos.

Por fim, como outras equipes ainda estavam no encalço dos suspeitos do referido furto, como expõe o B.O de no 2021.284672, dia 31/10/2021, por voltas das 6h00min, durante buscas na região de mata após denúncia anônima, foram encontrados escondidos na matagal três suspeitos de terem furtado os caminhões da empresa Martinelo na cidade de Mirassol do D'Oeste, sendo estes Eduardo Henrique da Silva Farias, Izaque Rodrigues da silva e Vitor Lucas Faleiro Facio , sendo que Vitor estava em posse de uma carteira de identidade com indícios de ser falsa, uma vez que estava em nome de Waldeson Gonçalves Santos Junior com a foto do suspeito Vitor, no documento. Durante a checagem ao nome verdadeiro de Vitor, que é Vitor Lucas Faleiro Facio, foi encontrado um mandado de prisão expedido pela vara de sapezal n° 1002259- 93.2021.8.11.0078.01.0001-04. Os suspeitos disseram que cometeram o furto dos caminhões e que após fuga da abordagem policial, na madrugada, se esconderam na mata. O suspeito Vitor Lucas Faleiro Facio relatou que ligou para sua namorada Aline Deusdedith Rocha para que viesse buscá-los no local que estavam, disse ainda que a mesma utilizaria um veiculo Renault/Duster, de cor branca. Para terminar, na carteira do suspeito Vitor Lucas Faleiro Facio, foi encontrado um cartão do banco Sicredi n° 5345204998723846 em nome de Aline Rocha, sendo que após esses fatos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do município de Mirassol D'oeste.”

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado subtraído coisa alheia móvel, consistente em fios de cobre, o que ensejou a sua prisão em flagrante.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública.

Referida conclusão se obtém a partir de passagens criminais dos increpados, haja vista que os flagrados PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, IZAQUE RODRIGUES DA SILVA, VICTOR LUCAS FALEIRO FACIO, em seus interrogatórios, confirmaram que já foram processados por crimes, inclusive da mesma natureza.
Enquanto, EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA não noticiou passagens anteriores
, contudo o fato dos indiciados
terem, em tese, se associados para a empreitada criminosa denotam o risco a garantia da ordem pública, se responderem ao presente em liberdade
.

...

Com efeito,
havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública)
, notadamente pela prática de crimes da mesma natureza, impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

...

Quanto à necessidade de adoção de medidas de desencarceramento para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19 ante a iminência de contaminação da população carcerária.

Embora a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no país recomende a adoção de medidas preventivas e de controle, objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus, a pretensão, no presente, esbarra em elementos que, no momento, impõem a manutenção da medida constritiva.

Incide à espécie o art. 8o §1o, inciso I, alínea “c” da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe, in verbis :

...

Não havendo, portanto, informações que coloque em risco à integridade e saúde dos custodiados, entendo pela necessidade da segregação cautelar.

Quanto à violação do princípio da homogeneidade, por descompasso entre a prisão e a futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo de cognição sumária, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação. Razão pela qual prematura a conclusão de que não se justifica a prisão em razão de tal princípio.

Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar, mesmo se tratando de pessoa idosa.

...”
(id. 110593475)

Denota-se da leitura do decreto prisional que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ademais, sustentou que segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, visto que ações deste tipo vem crescendo naquela região, sobretudo por estarem próximos da fronteira com a Bolívia, que é o local onde são levados os carros e cargas furtadas ou roubadas, trazendo temor e insegurança à população.

Destarte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Outrossim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da simples leitura da decisão acima transcrita, pode-se constatar que o decreto prisional se mostra suficientemente fundamentado com base em dados concretamente considerados, de modo que, nota-se que o paciente foi preso quando em tese se deslocavam para a cidade de Porto Espiridião/MT, após a subtração de 02 (
dois) caminhões da empresa Martinelo, que provavelmente seriam levados
até a Bolívia.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Conforme os termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Assim, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no artigo 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

Por outro lado, quanto as questões relacionadas ao Covid-19, nota-se que não restou demonstrado que o paciente possua a saúde debilitada, tampouco que se encontra no grupo de risco ou de que não esteja recebendo cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior.

Assim, não há que se falar em substituição da segregação cautelar pela domiciliar em decorrência do possível contágio pelo coronavírus, visto que não demonstrado de pronto o constrangimento ilegal alegado, tampouco qualquer ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Eduardo Henrique da Silva Faria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022